Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. MAUS-TRATOS. REDAÇÃO ANTEIOR À LEI N. 15.163/2025. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. ART.226, §1o, DOECA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO ADMITIDA. REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de remessa do feito à instância revisora do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de erro de procedimento em caso de decisão que indefere o pedido de remessa do feito à instância revisora do Ministério Público, para avaliar eventual propositura de suspensão condicional do processo, com fulcro no art.226, §1o, doECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. A Lei no 14.344/2022 (“HenryBorel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente e, por meio de seu art. 29, alterou o art.226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual passou a impedir a aplicação da Lei n. 9.099/95 aos crimes praticados em face da criança e do adolescente, independentemente da pena prevista.
5. Na interpretação do § 1o, deve ser observado o caput do art.226 do ECA, que trata “dos crimes definidos nesta Lei”. Assim, não poderia o § 1o abarcar delitos previstos fora do estatuto, sob pena de se incorrer em intepretação extensiva em prejuízo do acusado, o que não se admite em matéria penal.
6. Nos termos do art. 28-A, §14o, do CPP, por extensão, recusada a proposta de suspensão condicional do processo pelo membro do Parquet, o interessado poderá pleitear a remessa do feito à Câmara de Coordenação e Revisão Criminal, porquanto compete exclusivamente ao Ministério Público decidir sobre a viabilidade ou não do oferecimento do benefício no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
7. Reclamação admitida e pedido julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; Lei no 14.344/22, art. 29;ECA, art.226, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961472, 0746305-92.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, Relator(a) Designado(a): ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025.